Tribunal: TJMT
Processo: 1024703-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024703-29.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), CAETANO ROTTILI - CPF: 190.376.600-10 (EMBARGANTE), LUCIANO PEREIRA FERREIRA - CPF: 026.859.381-76 (EMBARGADO), AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ROS ORTIZ - CPF: 034.897.301-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1024703-29.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
CAETANO ROTTILI

EMBARGADO:
LUCIANO PEREIRA FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
CAETANO ROTTILI

para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento do agravo de instrumento de mesmo número por ele interposto em face de
LUCIANO PEREIRA FERREIRA
,
cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SUPRIMENTO DE DECLARAÇÃO DE VONTADE – NOMEAÇÃO COMO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSENTE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Carecendo de verossimilhança as alegações do recorrente, inexistente a possibilidade de acolhimento do pleito relativo à tutela requerida, exigindo-se dilação probatória para comprovação de suas afirmações.”

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão ao apreciar a suscitação de falsidade documental.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazão.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre a alegada omissão fica evidente que a intenção do embargante, nesse ponto, não é supri-la, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
CAETANO ROTTILI
, em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Suprimento de Declaração de Vontade no 1032095-91.2022.8.11.0041, movida pelo agravante em face de
LUCIANO PEREIRA FERREIRA
, indeferiu o pleito liminar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Sustenta a parte Agravante, que o pedido de tutela de urgência está respaldado no art. 1018 do CC, pois o administrador da empresa se ausentou, sem ter nomeado procurador tampouco diretor que pudesse representa-lo, de modo que fica configurado o estado de acefalia administrativa que justifica a concessão do pedido de tutela provisória formulado pelo Agravante já que, de acordo com mencionado artigo, é vedado ao administrador fazer-se substituir por outrem fora das hipóteses previstas em lei.

Verifico que razão não assiste ao agravante.

Com efeito, é sabido que, para a concessão da tutela pretendida, é indispensável comprovação dos seguintes requisitos legais:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR que:

“Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo. Para merecer a tutela cautelar, o direito em risco há de revelar-se apenas como o interesse que justifica o "direito de ação", ou seja, o direito ao processo de mérito.”
(Curso de Direito Processual Civil - vol. I - 60. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019., pg. 732).

E arremata o doutrinador no sentido de que:

“Somente é de cogitar-se da ausência do fumus boni iuris quando, pela aparência exterior da pretensão substancial ou pela total inexistência de elementos probatórios a sustentá-la, se divise a fatal carência de ação ou a inevitável rejeição do pedido, pelo mérito.”
(Curso de Direito Processual Civil - vol. I - 60. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019., pg. 732).

No presente caso, o Agravante requer o deferimento da liminar, para que seja nomeado como administrador provisório da sociedade empresária Agropecuária Mesopotâmia Ltda. (CPNJ 37.483.815/0001-89), uma vez que o atual sócio se ausentou de suas atividades empresariais.

Em análise da documentação colacionada aos autos, verifica-se a necessidade de dilação probatória para que se possa avaliar, de forma madura, as alegações do Agravante, tais como comprovação da efetiva ausência de Luciano Pereira Ferreira da empresa e de sua consequente negligência, razão pela qual não há demonstração de probabilidade do direito alegado pelo Recorrente.

A propósito, observou o juízo na origem,
in verbis
:

Não há como atender ao pedido nesta fase de cognição sumária, vez que se trata de matéria que demanda dilação probatória acerca dos fatos alegados pela parte autora, a qual será possível na fase oportuna. Além do que não se vislumbra a urgência do pedido, já que aduz que a suposta cessão das cotas do requerido Luciano Ferreira ocorreu em 11.2020, todavia, a demanda foi ajuizada apenas em 10.2022, o que comprava que a parte autora está na administração da empresa.

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a medida pleiteada pela parte autora.”

Diante disso, em razão da incerteza quanto aos fatos narrados, aponta-se imperiosa maior dilação probatória para apuração, com segurança, das teses aventadas, sendo prudente submeter o feito ao crivo de largo contraditório com o fito de propiciar o melhor alcance à verdade real e o devido deslinde da controvérsia.

Dessa forma, após análise do contexto que ora é apresentado através deste caderno processual, noto não restar demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência na origem, pairando dúvida razoável acerca do direito pleiteado pela agravante, posto ser imprescindível a dilação probatória.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.”

Qualquer suscitação de falsidade documental demanda a produção de provas, de modo que os embargos não devem ser acolhidos.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023